Tribunal: TJMT
Processo: 1005645-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005645-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEIDA MARIA FERREIRA - CPF: 433.881.409-87 (AGRAVANTE), ALEXANDRE LUIZ LIMA MAGALHAES - CPF: 663.977.747-91 (AGRAVANTE), LUCIMARA FERREIRA CAVALIM - CPF: 537.828.011-72 (AGRAVANTE), PAULO CESAR DUTRA - CPF: 582.075.629-00 (AGRAVANTE), ADNILSON FERREIRA - CPF: 531.973.059-49 (AGRAVANTE), MARINÊS METZLER FERREIRA (AGRAVANTE), AGNALDO FERREIRA - CPF: 432.483.061-49 (AGRAVANTE), TANIA TENORIO ALVES FERREIRA - CPF: 485.676.392-04 (AGRAVANTE), PRISCILA LESLEY FERREIRA - CPF: 025.521.639-47 (AGRAVANTE), ELIEZER DA SILVA GRANADO (AGRAVANTE), ANDRE LUIS DUARTE FERREIRA - CPF: 890.292.671-00 (AGRAVANTE), FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 033.717.409-19 (AGRAVANTE), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), NILDA ELIZABET FERREIRA - CPF: 485.781.859-00 (AGRAVANTE), NILSON FERREIRA - CPF: 129.431.939-68 (AGRAVADO), NILSON FERREIRA - CPF: 129.431.939-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO DUARTE FERREIRA - CPF: 048.029.369-40 (AGRAVANTE), MURYEL CICONATO LAMPE FERREIRA - CPF: 009.455.789-62 (AGRAVANTE), GABRIEL VIEIRA FERREIRA - CPF: 434.148.118-55 (AGRAVANTE), ANTONIO ROBERTO MEIRA FERREIRA NETO - CPF: 062.991.201-77 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE NILSON FERREIRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1- O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita

aos que comprovarem insuficiência de recursos”

2- Elementos que evidenciam que a parte tem diversos bens, o que destoa da alegação de pobreza, de modo que o benefício da justiça gratuita deve ser indeferido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1022390-95.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LEIDA MARIA FERREIRA E OUTROS

AGRAVADO: ESPÓLIO DE NILSON FERREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra decisão de indeferimento de justiça gratuita em desfavor de um dos agravados, a Sra. NILDA ELIZABET FERREIRA.

Os agravantes afirma que foi “
apresentada comprovação incontestável da situação de miserabilidade da Inventariante, a qual percebe renda mensal de aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e cujo patrimônio total é de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), elementos os quais foram amplamente ignorados pelo juízo monocrático nas suas razões de decidir
.”

Defende que “
O dito veículo cuida-se de um automóvel popular, como motor de mil cilindradas (1.0) e com 5 anos de uso, com valor de mercado de R$ 45.828,00 o qual fora adquirido mediante financiamento de 80 parcelas com início de pagamento no ano de 2022.
”

Destaca que existe “
três terrenos com valor venal de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada, uma casa simples em um bairro da periferia de Várzea Grande, totalizando o patrimônio (em conjunto com o veículo) de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) acumulados durante uma inteira vida de trabalho e sobre o qual pendem significativas dívidas
”.

Requer o provimento do recurso e o deferimento da justiça gratuita (id. 167014650).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra decisão de indeferimento de justiça gratuita em desfavor de um dos agravados, a Sra. NILDA ELIZABET FERREIRA.

A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que
“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16- 12-2008).

Assim tem entendido esta Câmara Cível, no sentido de que
“apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.”
(Ap 101527/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).

Os precedentes estão em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
(destaquei)
.

Saliento o que leciona NELSON NERI, no sentido de que
“o juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo”
.

Afirma o eminente doutrinador, ademais, que a declaração de pobreza do peticionário
“não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus diretrizes se de outras provas e circunstancias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio”.

Completa, de forma clara, no sentido de que
“cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477).

Conforme exposto, na decisão agravada, “
Diante da aferição de existência de diversos terrenos, casas e carro em prol da agravante Nilda, indefiro a justiça gratuita em relação a ela
”, entendimento que mantenho em sua íntegra.

Entendo que a agravante não é pobre, pois tem 3 terrenos que, mesmo que sejam em locais humildes, como defende, certamente que são imóvel, que tem grande rendimento, crescimento de valor exponencial, e não condiz com a hipossuficiência alegada. Quem é hipossuficiente não teria condições de tal aquisição.

Ainda, tem um lote com construção, além de um veículo HB20, no qual deu entrada a vista de R$ 36.000,00, montante que, certamente, uma pessoa pobre nos termos da lei não tem em mãos, além de auferir renda mensal declarada de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Ademais, a guia do agravo de instrumento resultará no valor de R$ 364,19, valos de pagamento possível, considerando os diversos bens e até mesmo o ganho mensal da agravante.

Portanto, entendo por manter a decisão tal como proferida.

Neste sentido:

“AGRAVO
REGIMENTAL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR DE INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão liminar que indeferiu o pedido de justiça gratuita, vez que não preenchidos os requisitos para a concessão do benefício
.
” (N.U 1025073-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023).

“AGRAVO
INTERNO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – EMBARGOS RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos sob a ótica da parte interessada
.
” (N.U 1020379-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023).

Ant
e o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023